Tribunal: TJSP
Processo: 1015474-53.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autoescola contratada que teria atuado com desídia, deixando de efetuar o agendamento das aulas práticas dentro do prazo de doze meses, durante os quais estaria ativo o processo de habilitação da demandante perante o Detran. Apontada responsabilidade objetiva

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autoescola contratada que teria atuado com desídia, deixando de efetuar o agendamento das aulas práticas dentro do prazo de doze meses, durante os quais estaria ativo o processo de habilitação da demandante perante o Detran. Apontada responsabilidade objetiva do Detran com relação às irregularidades cometidas pela corré. Existência de relação de consumo. Autoescola/corré que comprova ter dado devido cumprimento às obrigações contratuais, porquanto o seu instrutor agiu diligentemente, sempre tentando contato com a autora para realizar o agendamento das aulas práticas, porém ela costumeiramente as desmarcava e ficava longos períodos sem efetivar a necessária remarcação. Aplicação da teoria dos atos próprios a determinar exercício inadmissível de posição jurídica. Inexistência de falha na prestação de serviços por parte do corréu Detran/SP, pois além de não ter sido comprovada a prática de eventual conduta ilícita por parte da autoescola, o órgão público limitou-se a cumprir fielmente a Resolução CONTRAN no 168/04. Sentença de improcedência mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015474-53.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ELEN
CRISTINA MORATO MARCONDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ADRIANO LTDA ME e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015474-53.2018.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No 6832
APELAÇÃO No 1015474-53.2018.8.26.0037
APELANTE: ELEN CRISTINA MORATO MARCONDES DE OLIVEIRA
APELADOS: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ADRIANO LTDA. ME e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
COMARCA: ARARAQUARA - 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ: JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.

HABILITAÇÃO
PARA
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
DE
VIA
TERRESTRE. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Autoescola contratada que teria atuado com desídia, deixando de
efetuar o agendamento das aulas práticas dentro do prazo de doze
meses, durante os quais estaria ativo o processo de habilitação da
demandante perante o Detran. Apontada responsabilidade objetiva
do Detran com relação às irregularidades cometidas pela corré.
Existência de relação de consumo. Autoescola/corré que comprova
ter dado devido cumprimento às obrigações contratuais, porquanto
o seu instrutor agiu diligentemente, sempre tentando contato com a
autora para realizar o agendamento das aulas práticas, porém ela
costumeiramente as desmarcava e ficava longos períodos sem
efetivar a necessária remarcação. Aplicação da teoria dos atos
próprios a determinar exercício inadmissível de posição jurídica.
Inexistência de falha na prestação de serviços por parte do corréu
Detran/SP, pois além de não ter sido comprovada a prática de
eventual conduta ilícita por parte da autoescola, o órgão público
limitou-se a cumprir fielmente a Resolução CONTRAN no 168/04.
Sentença de improcedência mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ELEN CRISTINA
MORATO MARCONDES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença de fls. 118/120, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada em face de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
ADRIANO LTDA. ME e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN/SP.
Alega a apelante, em síntese, que a relação de consumo existente
entre ela e a autoescola/corré deve ser reconhecida, invertendo-se o ônus da prova. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015474-53.2018.8.26.0037 -Voto no
3
a legitimidade passiva do Detran, cuja responsabilidade pelos fatos narrados é objetiva, nos
termos do art. 1o, § 3o do CTB, motivo pelo qual deve responder pelos danos causados aos
cidadãos em decorrência da falha na prestação de serviços voltados ao exercício do direito
ao trânsito seguro. Afirma que competem a tal órgão a fiscalização e o controle das
empresas credenciadas, consoante o disposto pelos arts. 5o e 22, inc. II, ambos do CTB.
Assevera que os danos materiais restaram comprovados e devem ser ressarcidos, assim
como os danos morais decorrentes da inadequada prestação dos serviços contratados, que
lhe causou sofrimento e constrangimento, porquanto deixou de receber sua habilitação,
tendo sua dignidade ferida e sentindo-se incapaz, passada para trás e triste. Por tais razões,
pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a r. sentença, a fim de que seja julgada
procedente a pretensão deduzida (fls. 125/139).
Recurso regularmente processado, isento de preparo, por ser a
recorrente beneficiária da gratuidade processual, e respondido a fls. 141/159 e 161/163,
sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso infundado.
Narra a autora, na petição inicial, ter celebrado, em 21.11.17,
contrato de prestação de serviços de adição da categoria B em sua habilitação veicular com
a corré/autoescola, que ficou responsável por lhe disponibilizar vinte aulas práticas durante
o processo de habilitação perante o Detran, o qual permaneceria ativo pelo prazo de doze
meses.
Sustenta que, em razão da desídia da autoescola, ocorreu o atraso no
agendamento das aulas práticas, as quais vieram a ser realizadas apenas nos dias 06 e
07.06.18; 03, 08 e 10.10.18 e 07.11.18. Salienta que tais aulas deixaram de ser realizadas
por um período de 4 (quatro) meses, a evidenciar o descaso da corré para com o
cumprimento do prazo contratual estipulado de um ano. Acrescenta que, em decorrência da
demora na finalização das vinte aulas práticas exigidas, que deveriam ter sido efetuadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015474-53.2018.8.26.0037 -Voto no
4
dentro dos doze meses, acabou perdendo o direito de realizar o exame prático veicular,
marcado para dia 23.11.18, pois o contrato vencera em 21.11.18, daí decorrendo os danos
materiais e morais cuja reparação persegue. Aponta que a culpa do corréu Detran/SP
também restou evidenciada, porquanto tal órgão da administração pública estadual deixou
de cumprir com suas obrigações legais, uma vez que a ele compete fiscalizar e controlar as
autoescolas credenciadas em sua jurisdição, a fim de evitar a ocorrência de irregularidades.
Daí o ajuizamento da presente ação indenizatória, que veio a ser
julgada improcedente pela r. sentença monocrática, condenando-se a demandante ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em R$ 800,00, observada a gratuidade de justiça concedida.
Pois bem.
Inicialmente, vale salientar que os dispositivos consumeristas são
aplicáveis ao presente caso, pois evidente a relação de consumo, consoante dispõe o
Código de Defesa do Consumidor.
Ocorre que, mesmo sendo possível a inversão do ônus da prova em
favor do consumidor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do mencionado diploma legal,
necessário o preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações do demandante
para corroborar os fatos constitutivos de seu direito, o que não se verificou no caso
vertente.
Sob este aspecto, vale registrar que o caráter consumerista da relação
contratual subjacente ao litígio, por si só, não determina ex vi legis, como relação de causa
e efeito, a alvitrada inversão do ônus probatório.
Realmente, emerge cristalino da redação do art. 6o, inciso VIII do
CDC que a inversão do ônus probatório ali autorizada se opera ope judicis, isto é, por obra
do juiz, e não ope legis, como ocorre na distribuição do ônus da prova pelo CPC, a teor do
disposto no art. 373 (confira-se, neste sentido, “Leis Civis Comentadas”, NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Ed. RT, 2a ed., p. 269).
Postas tais considerações, não se controverte a celebração entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015474-53.2018.8.26.0037 -Voto no
5
autora e a autoescola ré do “Instrumento Particular de Contrato” de fls. 21/22, cuja cláusula
nona prevê expressamente o período de doze meses, durante os quais permaneceria ativo o
processo de candidatura de habilitação da primeira perante o Detran, contados a partir da
realização do cadastramento preliminar.
Na exordial, a demandante limitou-se a alegar que a culpa exclusiva
pela não realização das aulas práticas dentro do prazo estipulado seria da autoescola ré,
pois tais aulas eram agendadas durante o horário de seu expediente no trabalho,
impossibilitando seu comparecimento.
Ocorre que, em sede de contestação, a autoescola defendeu-se e
providenciou a fls. 93 a juntada aos autos de um pendrive contendo informações a
demonstrar cabalmente ter dado o devido cumprimento às obrigações contratuais,
sobretudo por evidenciar a diligente atuação de seu instrutor, tentando reiteradamente
contato com a demandante para realizar o agendamento das aulas práticas (o que fez até
mesmo através de seu noivo/companheiro, Sr. Everton, fls. 63). Não obstante, em
sucessivas oportunidades, por exclusiva deliberação da autora as aulas assim agendadas
foram desmarcadas, passando-se longos períodos sem a efetivação da necessária
remarcação, frise-se, a seu cargo.
Na réplica de fls. 100/108, a autora não contrariou tais afirmações,
limitando-se a esclarecer “que estava impossibilitada de responder, pois estava com problemas em seu
aparelho telefônico” e a sugerir, de forma totalmente despropositada, que, havendo urgência
em entrar em contato com a aluna para efetuar o agendamento das aulas e tendo
conhecimento do seu endereço, teria a corré o dever de deslocar-se até sua residência (fls.
106), absurdo manifesto a dispensar maiores considerações.
Ademais, a requerente também não contrariou a alegação da corré,
lançada em contestação, de que teria cumprido a exigência de realizar as cinco primeiras
aulas em um simulador somente no mês de março/18 (mais precisamente, de 28.03 a
06.04.18 - fls. 62), ou seja, mais de quatro meses após a celebração do contrato; descabida,
pois, a pretensão de imputar à autoescola ré a culpa pela não finalização do seu processo de
habilitação. Afinal, salta aos olhos o deliberado intuito da autora de transferir para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015474-53.2018.8.26.0037 -Voto no
6
autoescola ré seus problemas pessoais, que acabaram por obstaculizar o curso normal do
contrato, postura essa, à evidência, em total dissonância com a diretriz da boa-fé objetiva.
Em contexto que tal faz-se de rigor ter presente que deflui como
consequência direta da boa-fé objetiva, enquanto padrão de conduta nas relações
intersubjetivas, papel obstativo de condutas a contrariar o mandamento de agir com
correção e lealdade, ensejando aquilo que Menezes Cordeiro houve por bem cognominar
de “exercício inadmissível de posições jurídicas”.
A limitação do exercício de direitos subjetivos, pela atuação da boa-
fé objetiva revela-se, em um primeiro momento, pela “teoria dos atos próprios”, mercê da
qual “se entende que a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua anterior
conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o
exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé. O seu efeito primordial é impedir
que a parte que tenha violado deveres contratuais exija o cumprimento pela outra parte, ou valha-se
do seu próprio incumprimento para beneficiar-se de disposição contratual ou legal” (Judith Martins
Costa, “A boa-fé no direito privado”, RT, 2000, p. 460).
Por outro lado, não há que se cogitar de qualquer falha na prestação
de serviços por parte do corréu Detran/SP, pois além de não ter sido comprovada a prática
de eventual conduta ilícita por parte da autoescola, o órgão público limitou-se a cumprir
fielmente a Resolução CONTRAN no 168/04, o que lhe competia fazer, tendo em vista que
a demandante não finalizou o processo de habilitação dentro do prazo legal de doze meses,
repita-se, por sua exclusiva incúria.
Em suma, os requeridos não podem ser responsabilizados pelos
prejuízos suportados pela demandante, uma vez que tais consequências decorreram
exclusivamente de sua própria conduta culposa.
Destarte, a r. sentença de improcedência não comporta alteração,
devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, observo ser o caso de majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, por força da nova lei processual em vigor, motivo pelo qual
elevo tais honorários para o patamar de R$ 1.000,00 (art. 85, § 11 do CPC/15), observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015474-53.2018.8.26.0037 -Voto no
7
gratuidade de justiça concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR